Tribunal: TJDFT
Processo: 0700728-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700728-57.2024.8.07.9000 RECORRENTE: JOAQUIM CARLOS RODRIGUES GOMES, RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS DO SALDO DEVEDOR. 1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da decisão recorrida e as teses expostas no agravo de instrumento interposto pelo réu. 2 – Liquidação de sentença por arbitramento. Perícia. Apuração do saldo devedor. Metodologia de elaboração de cálculos. A metodologia de elaboração de cálculos periciais nos exatos termos do título judicial executivo, ainda que distinta da utilizada pela agravante, não acarreta prejuízo ao saldo apurado, pelo que não comporta alteração. 3 – Cálculos. Atualização monetária. Periodicidade mensal. Incorreção. A periodicidade da incidência da correção monetária não foi objeto de controvérsia entre as partes na fase de conhecimento, de modo que não se mostra possível a discussão na fase de liquidação de sentença. Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte, para reformar a decisão impugnada, em parte, e determinar que sejam elaborados novos cálculos para apuração do saldo devedor ou credor, devendo o perito se ater aos exatos limites do julgado e seguir as demais disposições do contrato que não foram objeto de alteração, em especial, quanto a periodicidade mensal da atualização monetária. 3 – Recurso conhecido e provido em parte. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028